Tribunal: TJPA
Processo: 0004377-04.2013.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004377-04.2013.8.14.0063

APELANTE: JOSE ARLINDO MONTEIRO SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

“EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE EMENDA NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DENTRO DO PRAZO DETERMINADO EM DESPACHO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1.
O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível a atrai a incidência da multa prevista no § 4º do mesmo artigo.

2.
Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004377-04.2013.8.14.0063

ÓRGÃO JULGADOR: 1
a
TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: JOSÉ ARLINDO MONTEIRO SOUSA
(ADV: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA N
º
15.650 - A E HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB Nº 18.004A)

AGRAVADO: BANCO PAN S/A
(ADV. VERIDIANA PRUDENCIO RAFAEL - OAB/PR N
º
63.154 - S E CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB/PR Nº 19.937-A)

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível
interposto por
José Arlindo Monteiro Sousa,
em face da decisão monocrática da relatoria do eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (PJe ID n 2.099.690), que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
em todos seus termos.

Em suas razões (PJe ID n
e
2.188.593) o agravante reitera os fundamentos apresentados em sede de Apelação, pleiteando que seja
"cassado o respeitável despacho
,
no sentindo de devolver a posse do bem ao autor; concedendo-se, destarte ao apelante, o direito de discutir a sua vida. Seja ao final dado total provimento a apelação apresentado;

Em contrarrazões, pugna o Banco PAN S/A pelo desprovimento do Agravo, mantendo a decisão em todos seus termos (PJe ID nº 2.393.610).

Registro, por oportuno, que os autos foram distribuídos a esta relatora no dia 31/01/2022.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Desembargadora. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO N.º
0004377-04.2013.8.14.0063

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
JOSÉ ARLINDO MONTEIRO SOUSA (
ADVS:
KENIA SOARES DA COSTA –

OAB/PA Nº 15.650 E HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA Nº 18.004-A)

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A
(
ADV.
VERIDIANA PRUDENCIO RAFAEL
–
OAB/PR Nº 63.154 – S E CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PR 19.937-A)

RELATOR: DESEMBARGADORA
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicialmente saliento que em observância ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, inciso II e III do Código de Processo Civil não conheço do presente Agravo Interno. Explico.

O recurso, na qualidade de instrumento de impugnação de decisões judiciais, sujeita-se a princípios constitucionais e infraconstitucionais capazes de ditar o Juízo da admissão seja na forma negativa, levando ao não conhecimento recursal, seja na forma positiva a ensejar o reexame da questão debatida.

Portanto, o recurso, para se conhecido, deve dialogar com os fundamentos da sentença, rebatendo-os ante a necessidade de expressar quais as razões do inconformismo e quais os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos ou a simples colocação do tema, sem qualquer suporte específico de investida.

Deveras, compete ao recorrente fundamentar o seu inconformismo, especificando quais os pontos da decisão supostamente eivados de
erro in judicando
ou
erro in procedendo,
formulando pedido expresso quanto à extensão e ao alcance da reforma pretendida.

Alçada à condição de princípio no novo modelo processual civil brasileiro – positivado nos dispositivos arts. 932, III e art. 1.021, § 1º - dialeticidade deve ser inerente a todos os recursos, sem exceção, visando à concretização do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da garantia do acesso à justiça, bem como ao alcance da verdade real e da justiça plena.

Na modalidade recursal do Agravo Interno, a exigência de impugnação especificada é ainda mais severa e decorre expressamente do art. 1.021, § 1 do CPC/15 que prescreve,
litteris “na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

In casu,
o agravante não traz qualquer argumento acerca da necessidade de modificação da decisão que manteve a sentença. Isso porque, em sua peça recursal, a agravante se limitou a reproduzir os argumentos das razões do recurso de Apelação, não indicando qualquer injustiça na decisão recorrida que pudesse justificar a retratação da decisão agravada.

No caso a decisão atacada fundamentou-se nos seguintes argumentos: a)
ausência de discrepância entre as taxas de juros previstas no instrumento contratual e a taxa média de mercado publicada pelo Banco Central do Brasil, b) na possibilidade da capitalização de juros em periodicidade superior a um ano, tendo por base a aplicação da Súmula 541 do STJ e o julgamento, em sede de recurso repetitivo (REsp. 973.827/RS) sobre a legalidade dessa modalidade de cobrança remuneratória de juros, c) e na regularidade da notificação extrajudicial.

Assim, tendo ́por base a aplicação de entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça e de julgamento em sede de Recurso Repetitivo, retros citados, decidiu, o Relator, monocraticamente com base no art. 932, IV, “a” e “b” do Código de Processo Civil.

No entanto, o agravante não impugnou de maneira específica os fundamentos, retro citados, da decisão agravada, pois limitou-se a reproduzir
ipsis litteris
as razões trazidas em sede de apelação e, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha o entendimento de que a mera reprodução das razões do recurso de agravo não enseja, por si, afronta ao princípio da dialeticidade, a Colenda Corte não dispensa a impugnação especifica aos fundamentos do
decisum
recorrido, por total afronta ao art. 1.010, II, do CPC/15.

Para o enfrentamento do mérito dos argumentos do presente Agravo, seria necessário que o recorrente tivesse exposto as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma da decisão hostilizada, pois as alegações copiadas,
ipsis litteris,
das razões do apelo já foram analisadas na decisão, ora agravada. Portanto, se o agravante pretendia ver seu recurso novamente discutido, necessitava impugnar, especificamente, as razões da decisão monocrática (PJe ID nº 2.996.690).

Optando a parte por deduzir considerações ou fato totalmente divorciado dos documentos da decisão recorrida, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal, o que obsta seu conhecimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E DOS
ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à falta de demonstração do dissídio jurisprudencial, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus dos Agravantes. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1877534/DF, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021) - Destaquei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015.
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, CPC.

1.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo.

2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.

3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto.

4. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º, do citado artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp 1847578/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, 1.030 E 1.042 DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA (CPC, ART. 1.021, § 4º).

1. Na hipótese, além da irremediável inadequação originária persistente, decorrente da não observância dos arts. 1.030 e 1.042 do CPC,
a agravante não impugnou esse principal fundamento adotado na decisão ora agravada,
relativo à impossibilidade de conhecimento de agravo interposto diretamente no STJ contra decisão de inadmissibilidade do especial proferida na origem. A inconformação, como se sabe, deveria ter sido apresentada à Presidência do eg. Tribunal de Justiça.

2. Assim, a decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento relativo a recurso especial inadmitido na origem, porque interposto perante o STJ, quando deveria ter sido apresentado à Presidência do Tribunal de origem (art. 1.042, § 2º, do CPC), e esse fundamento não vem impugnado nas razões do agravo interno.

3. No contexto, é manifestamente inadmissível o agravo interno, que, inclusive, deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, §§ 1º e 4º).

4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(AgInt no Ag 1434463/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021) - Destaquei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(AgInt no AREsp 1762449/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 08/06/2021) - Destaquei.

Como se denota dos julgados acima referenciado o princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte indique precisamente os pontos ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que os julgadores possam enfrentar o mérito do recurso sob nova fundamentação.

Isto posto, o agravante deveria ter exposto claramente os motivos pelo qual o Juízo
ad quem
não deveria ter mantido a sentença sob os argumentos expostos na decisão do Apelo, ora agravado, todavia não o fez, se limitando apenas a reproduzir argumentos sobre a supostas legalidade das cláusulas do contrato bancário pactuado entre as partes o que já foi enfrentado em sede de Recurso de Apelação.

Portanto, uma vez que o recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º do Código de Processo Civil, e, não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento pelo não conhecimento do presente Agravo Interno.

Por oportuno, ressalta-se alegação de suspensão do processo por conta de pendência do julgamento do REsp. 1.418.593, não merece prosperar, tendo em vista que o referido processo fora transitado em julgado em 22/08/2014, ou seja, cinco anos antes da interposição do presente agravo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno ante à ausência de impugnação específica da decisão agravada.

Considerando ainda que o presente recurso consistiu em comportamento processual de resistência estéril e manifestamente inadmissível por clara ofensa ao princípio da dialeticidade, aplico multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor da causa, a ser paga pela agravante em valor atualizado da causa, a ser paga pela agravante em favor do agravado, conforme preconiza o art. 1.021, § 4º do CPC/15.

É como voto.

Belém (PA), data registrada do sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 19/12/2022